Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001749-28.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.886.232/0001-36 (REPRESENTANTE), ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE - CPF: 057.466.041-00 (REPRESENTANTE), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (REPRESENTANTE), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEL – VÍCIO OCULTO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – HIPÓTESE DO ART. 178, § 5.o, IV DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – EMBARGOS REJEITADOS – NOVOS EMBARGOS
COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não há falar em omissão no julgamento pois no acórdão combatido há, de maneira expressa, os motivos pelos quais foi afastada a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CPC e, aplicada aquela prevista no art. 178, § 5.o, IV do Código Civil de 1916 (6 meses),

Tendo em vista a regra do art. 1.025 do CPC, não há necessidade de opor Embargos de Declaração para prequestionar a matéria pois,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001749-28.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Joaquim Augusto Curvo
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 51853961) proferido nos Embargos de Declaração que foram opostos com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto por
Hotel Morro dos Ventos

LTDA ME
.

O Embargante aduz que a discussão jurídica é de alta complexidade e merece ser submetida às Instâncias Superiores.

Sustenta a existência de omissão desta Corte no tocante ao reconhecimento da conduta fraudulenta praticada pelo Embargado, além das informações que não lhe foram fornecidas no momento da compra do imóvel.

Pugna pelo prequestionamento expresso acerca das razões pelas quais foi afastada a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ao caso, que estabelece a prescrição quinquenal, e aplicada o prazo prescricional de 6 (seis) meses estabelecido no art. 178, § 5.o do CC/16.

Prequestiona, também, o artigo 2.o, alínea g, da Lei no 4.771 de 1965 (Código Florestal), artigos 2.o, 3.o, 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 178, § 9.o, V, alínea b, do Código Civil de 1916, e o artigo 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil.

Sob esses argumentos, pede o provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões sob o ID. 53904461.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que
Hotel Morro dos Ventos LTDA ME
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais
n.o 706-31.2000.811.0024 (código 2188), afastou a ocorrência da prescrição e determinou a intimação das partes para especificação de provas.

O Agravante defendeu a incidência das regras de prescrição estabelecidas no Código Civil de 1916, pois a lide se originou na vigência desse
Codex
.

Salientou a ocorrência de julgamento
extra petita
vez que, ao afastar a prescrição, o Julgador
a quo
determinou a anulação do negócio jurídico e o pleito do Autor/Agravado se restringiu à rescisão contratual por ocorrência do vício redibitório.

Destacou que o Agravado (Joaquim) tomou ciência dos vícios redibitórios em 10/04/2000, sendo a ação de origem ajuizada em 26/10/2000, portanto, após o término do prazo prescricional (6 meses) disposto no art. 178, 5.o do CC/1916.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
singular e declarar a prescrição ao caso concreto. Alternativamente, pediu que seja decretada a prescrição do prazo de 4 (quatro) anos, prevista art. 178 do CC/2002.

De modo subsidiário, requereu a nulidade da decisão atacada, ante a existência de julgamento extra petita ou em razão de ter sido proferida por Juiz substituto.

Esta Câmara, sob o rito da técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3.o do CPC, proveu o recurso, por maioria de votos, vencido o 1.o e 2.o vogal.

Inconformado, o Agravado (Joaquim Augusto Curvo) opôs Embargos de Declaração no Id. 44808992, sob o argumento de que o acórdão continha omissão, pois não apreciou a tese concernente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Enfatizou que a decorrência lógica da aplicação do CDC é a mudança do prazo prescricional que, de 6 (seis) meses (previsto no código civil), passará a ser quinquenal, nos termos do art. 27 da Diploma consumerista.

Asseverou que, mesmo que afastada a aplicação do prazo prescricional do CDC, deve ser aplicado ao caso concreto o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, consoante dicção do art. 178, § 9.o, V, alínea “b”, do CC/1916.

Sob esses argumentos, pugnou pelo acolhimento dos Embargos para que seja sanar o vício apontado e, de conseguinte, aplicar a prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC. Alternativamente, pede a aplicação do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, consoante previsão do art. 178, § 9.o V, alínea “b” do Código Civil de 1916.

Esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Aclaratórios, ante a inexistência de vício (Id. 51853951).

Irresignado, o Embargante Joaquim Augusto Curvo opôs estes
Embargos de Declaração
(ID. 53023493).

Aduzindo existir omissão no aresto, pugna pela manifestação expressa em relação aos motivos pelos quais foi afastada a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ao caso, que estabelece a prescrição quinquenal, e aplicada o prazo prescricional de 6 (seis) meses estabelecido no art. 178, § 5.o do CC/16.

Prequestiona o artigo 2.o, alínea g, da Lei no 4.771 de 1965 (Código Florestal), artigos 2.o, 3.o, 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 178, § 9.o, V, alínea b, do Código Civil de 1916, e o artigo 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil.

O artigo 1.022 do atual diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Pelo que se extrai do acordão invectivado, foi consignado por esta Relatora que a conclusão da Câmara Julgadora, sob o rito da técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3.o do CPC, foi no sentido de que a celeuma trata-se de vício redibitório, que consiste no vício oculto que acomete a coisa transferida em contratos comutativos, tornando-a imprópria para o uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor.

Assim, considerando que a pretensão do Embargante é a rescisão do contrato de compra e venda, em virtude do vício oculto encontrado após a realização do negócio comercial, havendo, inclusive, nominado a demanda originária de
“Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais”
, firmou-se o entendimento no sentido de que o prazo prescricional a ser aplicado à hipótese é aquele previsto no artigo 178, § 5.o, IV do Código Civil de 1916, ou seja, 6 (seis) meses.

Por esses fundamentos, como bem exposto no aresto, foi afastada a prescrição quinquenal estabelecida no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não há falar em omissão.

Noutro viés, da leitura das razões destes Embargos de Declaração extrai-se que o recurso foi oposto, na verdade, com o interesse em prequestionar toda a matéria debatida nos autos.

Importante registrar, contudo, que já
não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento
, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020